Tribunal: STF
Processo: RHC 66827
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
- JA ESTANDO PRESOS OS PACIENTES, EM DECORRÊNCIA DO FLAGRANTE
ANULADO POR VÍCIO FORMAL, NÃO SE MOSTRA PLAUSÍVEL A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE, POR FALTA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, QUANDO DA
DECRETAÇÃO DA CUSTODIA PROVISORIA E DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.